Tribunal: TJSP
Processo: 0012694-26.2011.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
r) e o valor fixado neste v. acórdão, conforme o art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, a decisão do c. STF, na ADI 2.332/DF, e o entendimento do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.118.103/SP, Tema 211). Possibilidade de cumulação de juros moratórios e compensatórios, no caso. Inaplicabilidade da regra do art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, por se tratar de desapropriação promovida por pessoa jurídica de direito privado (sociedade anônima), não sujeita ao regime de precatórios. Incidência até a data do pagamento do saldo da indenização.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Valor fixado dentro do limite do art. 27, § 1o, do Decreto-lei 3.365/41. Redução. Impossibilidade. Não sendo o valor exorbitante, deve-se prestigiar a percepção do magistrado diante da realidade do local.

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 0012694-26.2011.8.26.0451; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Piracicaba - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/06/2023; Data de Registro: 21/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Desapropriação

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

Piracicaba

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/06/2023

Data de publicação:

21/06/2023

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. CONTORNO DE PIRACICABA.

INDENIZAÇÃO. Perícia bem fundamentada que atende ao princípio da justa indenização (art. 5o, XXIV, CF). Argumentos das partes e dos assistentes técnicos que foram analisados e rechaçados pelo perito. Ausência de nulidade da sentença. Desnecessidade de realização de nova perícia. Imóvel retificado em três áreas distintas.

JUROS COMPENSATÓRIOS.

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. CONTORNO DE PIRACICABA.

INDENIZAÇÃO. Perícia bem fundamentada que atende ao princípio da justa indenização (art. 5o, XXIV, CF). Argumentos das partes e dos assistentes técnicos que foram analisados e rechaçados pelo perito. Ausência de nulidade da sentença. Desnecessidade de realização de nova perícia. Imóvel retificado em três áreas distintas.

JUROS COMPENSATÓRIOS. Incidência em 6% ao ano, a partir da data de imissão na posse até a data de expedição do precatório, sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público (oferta inicial + depósito complementar) e o valor fixado neste v. acórdão, conforme o art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, a decisão do c. STF, na ADI 2.332/DF, e o entendimento do e. STJ, em recurso repetitivo (REsp 1.118.103/SP, Tema 211). Possibilidade de cumulação de juros moratórios e compensatórios, no caso. Inaplicabilidade da regra do art. 15-B do Decreto-lei 3.365/41, por se tratar de desapropriação promovida por pessoa jurídica de direito privado (sociedade anônima), não sujeita ao regime de precatórios. Incidência até a data do pagamento do saldo da indenização.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Valor fixado dentro do limite do art. 27, § 1o, do Decreto-lei 3.365/41. Redução. Impossibilidade. Não sendo o valor exorbitante, deve-se prestigiar a percepção do magistrado diante da realidade do local.

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.